Tribunal: TJBA
Processo: 0504132-21.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504132-21.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JACKSON RODRIGUES COIMBRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.157, §2º, II

DO CÓDIGO PENAL.

ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. REJEITADA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO ACOLHIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA REDUÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta réu, visando à absolvição pelos crimes de roubo majorado, sob alegação de nulidade processual em razão de vício no reconhecimento pessoal, realizado sem a observância do art. 226 do CPP, bem como por suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP compromete a validade do reconhecimento pessoal e acarreta nulidade processual; (ii) verificar se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, considerando as circunstâncias judiciais e as atenuantes legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à época dos fatos, firmava entendimento de que o art. 226 do CPP possui natureza orientativa e não impõe nulidade automática na sua inobservância, desde que existam outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A materialidade e a autoria restam devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, autos de restituição, confissão extrajudicial do réu e dos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas, notadamente dos policiais militares responsáveis pela prisão, além da apreensão dos objetos subtraídos e do simulacro de arma utilizado no delito.

5. A palavra das vítimas, embora fragilizada no momento do reconhecimento formal, é corroborada por provas materiais e testemunhais consistentes, inclusive pela confissão do corréu adolescente durante a fase investigativa. Não há nulidade a ser reconhecida, pois os elementos de convicção presentes nos autos são suficientes para sustentar a condenação.

6. No que se refere à dosimetria da pena, verifica-se erro na aplicação da atenuante da confissão espontânea, que não produziu efeito redutor na pena intermediária, em descompasso com o princípio da individualização da pena. Reconhece-se, ainda, a incidência da atenuante genérica da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, uma vez que o réu contava com 19 anos à época dos fatos.

7. O pedido de afastamento da pena de multa não merece acolhimento, uma vez que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a dificuldade financeira do réu não afasta sua imposição, inexistindo previsão legal para sua isenção.

8. Quanto aos pedidos de justiça gratuita e direito de recorrer em liberdade, não cabe conhecimento, haja vista que são matérias de competência do Juízo da Execução Penal e já apreciadas no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando existirem outras provas colhidas sob o crivo do contraditório que comprovem a autoria. 2.A confissão extrajudicial e os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, aliados à apreensão dos objetos subtraídos e do simulacro de arma, são suficientes para sustentar a condenação por roubo majorado.

3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, respeitada a vedação da Súmula nº 231 do STJ, não podendo reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

4. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada sob argumento de hipossuficiência econômica do condenado.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.°0504132-21.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, Bahia, sendo Apelante JACKSON RODRIGUES COIMBRA, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

S
ala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator